Tribunal: STF
Processo: Rcl 87270
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Daniel Ribeiro Pet Shop Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional da 4a  Região – TRT4 no Processo 0020715-34.2022.5.04.0009, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    [...] após prolação da sentença, houve interposição de recurso ordinário, sendo negado provimento a insurgência, oportunidade em que foi oposto embargos declaratórios, suscitando a parte autora necessidade de suspensão do feito, em observância ao Tema 1389.



    [...]



    Infelizmente, seguindo na contramão da necessidade de suspensão do feito em razão da aplicação do Tema 1389 no caso concreto, a 8ª Turma do Egr. TRT4 assim se pronunciou:



    Dito isso, considero pertinente ressaltar que o cerne da questão que levou à determinação de suspensão nacional pelo STF é a discussão acerca da validade de formas alternativas de contratação, notadamente a "pejotização", que é a contratação de um trabalhador por meio de uma pessoa jurídica por ele constituída, como forma de mascarar uma típica relação de emprego.



    [...]



    Ora Excelência, com a devida vênia, diferentemente do que restou decido pelo Tribunal Regional, através da 8ª Turma, não restam dúvidas que estamos diante da aplicação do Tema 1389, mormente quanto a parte autora sustenta que em data anterior a anotação da CTPS do trabalhador, houve prestação de serviço de forma autônoma, não se cogitando, como erroneamente ponderou a 8ª Turma, de discussão que envolva pejotização, restando, desta forma, evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação (doc. 1, pp. 2-4). 



    Sustenta que:



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência da licitude da prestação de serviço de forma autônoma, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria, sem sombra de dúvidas, abrangida pelo Tema 1.389. Todavia, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de não se tratar de fraude na formalização de contrato civil/comercial de prestação de serviços (tampouco em fraude na contratação via pessoa jurídica, mas sim de análise fática e probatória da existência, ou não, de vínculo empregatício no período anterior ao registrado na CTPS)



    [...]



    Entretanto, o Tribunal Regional ignorou que o Tema 1389 também abrange discussão relativa à licitude da contratação de trabalhador autônomo, exatamente a matéria debatida na demanda originária (doc. 1, p. 4).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    e) A procedência da presente reclamação, determinando a suspensão do feito originário (0020715- 34.2022.5.04.0009) até julgamento definitivo do Tema 1389 (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, o reclamante alega violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    Conforme é possível perceber pela análise dos autos, a discussão travada no presente feito não se amolda à hipótese que motivou a suspensão nacional, mormente considerando que o vínculo empregatício do autor foi efetivamente registrado pela ré, estando limitada a controvérsia à data de início de tal vínculo (o demandante alega que na realidade foi admitido em 01/09/2017, enquanto a demandada nega a existência de relação de emprego no período anterior ao registrado na CTPS - 13/11/2018 a 03/06/2025 -, tendo aduzido em sua defesa que "o autor não prestava serviços de maneira exclusiva para a reclamada, bem como não sofria nenhuma punição se deixasse de comparecer ou chegasse atrasado para efetuar as entregas, podendo, inclusive, a empresa se valer de outros entregadores para atender eventuais demandas"). 



    Dito isso, considero pertinente ressaltar que o cerne da questão que levou à determinação de suspensão nacional pelo STF é a discussão acerca da validade de formas alternativas de contratação, notadamente a "pejotização", que é a contratação de um trabalhador por meio de uma pessoa jurídica por ele constituída, como forma de mascarar uma típica relação de emprego. 



    No caso do autor, a situação fática é distinta. Não há controvérsia quanto ao fato de que o trabalhador sempre prestou serviços como pessoa física, sem ter constituído pessoa jurídica para essa finalidade e sem ter sido formalizado qualquer contrato civil/comercial de prestação de serviços cuja validade (ou confecção fraudulenta) esteja sendo discutida. 



    Dessa forma, no presente caso a controvérsia não trata de fraude na formalização de contrato civil /comercial de prestação de serviços (tampouco em fraude na contratação via pessoa jurídica, mas sim de análise fática e probatória da existência, ou não, de vínculo empregatício no período anterior ao registrado na CTPS. 



    Saliento, ainda, que a aplicação indiscriminada da ordem de sobrestamento a todos os processos que objetivem o reconhecimento de vínculo de emprego, sem a devida análise de correspondência temática, representa ofensa ao direito da parte à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal 



    Por fim, ressalto que a aplicação de uma ordem de sobrestamento nacional deve ser feita com a devida distinção (distinguishing), sendo imprescindível verificar se as premissas fáticas e jurídicas do caso concreto coincidem com aquelas do paradigma que gerou a suspensão, coincidência essa que não ocorre no presente caso. 



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, no item, apenas para acrescer fundamentos ao julgado no que tange ao descabimento da suspensão do feito com base no Tema 1389 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sem efeito modificativo (doc. 4, pp. 176-).



    No caso, a análise da decisão reclamada revela que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica (documento 1, p. 7) em período anterior ao vínculo estabelecido na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do trabalhador. 



    A reclamatória trabalhista de origem discute, na verdade, a unidade contratual do período laborado na informalidade e aquele devidamente registrado. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu, durante um determinado período, na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator